Tribunal: TJDFT
Processo: 0002928-39.2016.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO. VIA ELETRÔNICA. ATIVOS DA TITULARIDADE DA EXECUTADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELA EXECUTADA DA DECISÃO E DA PENHORA. REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRAZO PARA EMBARGOS. DEFLAGRAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO COMPARECIMENTO AOS AUTOS (LEI No 6.830/1980, ART. 16, III). INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E EFETIVIDADE. RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO. DESCABIMENTO. EMBARGOS. AVIAMENTO APÓS O DECURSO DO INTERSTÍCIO. INTIMAÇÃO E AVIAMENTO OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL DERROGADA. FÓRMULA DE CONTAGEM. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AGREGAÇÃO. FORMULAÇÃO NO RECUROS. INADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODULAÇÃO. COMPOSIÇÃO PROCESSUAL. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. COMPREENSÃO DA QUESTÃO. HONORÁRIOS ADEQUADOS E MAJORADOS (CPC, ART. 85, §§2o, 3o E 11). APELO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA ADEQUADA AOS CONTORNOS LEGAIS. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.